Tribunal: TJBA
Processo: 8052304-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052304-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: T. G. D. O. e outros

Advogado(s)
:
LAIS COSTA RAMOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. RECUSA COM FUNDAMENTO EM CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 8149816-28.2025.8.05.0001), ajuizada por T.G.D.O., representado por sua genitora ARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES. A decisão agravada determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente a internação do menor em UTI Pediátrica, em razão de quadro clínico grave decorrente de crise asmática e pneumonia aspirativa. A operadora insurge-se contra a decisão, alegando ausência de cumprimento do período de carência contratual.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se em verificar se, diante da caracterização de situação de urgência comprovada por relatório médico, a operadora de saúde poderia recusar a internação do menor sob o argumento de carência contratual.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.
4. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, V, c, estabelece que os casos de urgência e emergência possuem carência máxima de 24 horas, ultrapassada no caso concreto.
5. O art. 35-C do mesmo diploma impõe cobertura obrigatória quando houver risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreparáveis, circunstância reconhecida no relatório médico acostado aos autos.
6. A Resolução Normativa nº 259/ANS determina atendimento imediato para procedimentos de urgência e emergência.
7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é uniforme no sentido de ser indevida a recusa de cobertura em situações análogas, especialmente quando comprovado o caráter emergencial da internação e a necessidade de suporte intensivo.
8. O relatório médico juntado evidencia de forma inequívoca a necessidade de internação do menor em UTI pediátrica, diante do quadro de saúde apresentado, justificando, assim, a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de cobertura de internação em UTI Pediátrica sob o fundamento de carência contratual quando caracterizada situação de urgência devidamente comprovada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8052304-48.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e agravada
T.G.D.O.
, representado por sua genitora ARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça